Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Para que haja interesse processual, é imperativo que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação à parte adversa, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada.
2 – Segundo a teoria da asserção, as condições da ação (legitimidade e interesse processual) devem ser examinadas a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Assim, se a ausência de interesse processual não for manifesta e sua confirmação depender de análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito.
3 – No caso concreto, além de se inferir que a parte cumpriu o disposto no art. 486, § 1o, do CPC, não havendo de se falar em preclusão, a análise abstrata das afirmações autorais, nos termos da teoria da asserção, indicam a necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional perseguido (ação de usucapião), revelando a presença do interesse processual. A efetiva configuração ou não dos requisitos da usucapião extraordinária, que engloba também o exame da validade da promessa de compra e venda para a aquisição da propriedade via usucapião; da interrupção do prazo de prescrição aquisitiva por penhora e da efetiva existência de animus domini, se refere ao próprio mérito da demanda, exigindo exame mais aprofundado, que não prescinde do estabelecimento do contraditório e regular instrução processual, impondo-se a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial.
Apelação Cível provida.